Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL E PERICIAL. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER) AFASTADA NO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que a violência contra a mulher foi baseada no gênero, uma vez que o réu se utilizou de sua força física, no intuito de impor a subordinação da vítima, sua então namorada, às suas vontades e desejos, tentando desqualificá-la, enquanto mulher, o que evidencia a violência de gênero e o estado de vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação da vítima, aplicam-se as disposições da Lei n. 11.340/2006.
2. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesões corporais e ameaça contra a ofendida, em contexto de violência doméstica.
3. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.
4. Inviável a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (violência contra a mulher), no crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no artigo 129, § 9o do Código Penal, pois integra o próprio tipo penal qualificado e configura claro bis in idem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.